Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739754-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CASTRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID 65527474 e documentos acostados (IDs 65527477 ao 65527480). Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora